Tribunal: TJES
Processo: 5006626-19.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006626-19.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON LUIS FLORENCO e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Glauber Raphael Carvalho Reis
–
OAB/
ES
nº
20.229
,
em benefício de

JEFFERSON LUIS FLORENÇO E GRAZIELLE CRISTINA PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara
Criminal
de
Vitória
, sob a alegação de que
os
paciente
s
est
ão
sendo vítima
s
de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que os coactos são detentores de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
os
postulantes
seja
m
post
os
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
ID 1964161
.

Informações devidamente prestadas
(
ID 1962830
)
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 2003381), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Cléber Pontes da Silva, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Glauber Raphael Carvalho Reis
–
OAB/
ES
nº
20.229
,
em benefício de

JEFFERSON LUIS FLORENÇO E GRAZIELLE CRISTINA PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara
Criminal
de
Vitória
, sob a alegação de que
os
paciente
s
est
ão
sendo vítima
s
de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que os coactos são detentores de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
os
postulante
s
seja
m
post
os
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que os suplicantes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 215, 229 e 230, na forma do art. 71, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0012110-28.2021.8.08.0024.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

N
esse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 445g de maconha (e-STJ, fls. 52-53), ele "já se envolveu em atos infracionais e um furto" (e-STJ, fl. 35). 3. Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 663.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que a MM. Juíza pautou-se de forma
fundamentada
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública
(
ante a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a integridade física das vítimas
)
,
aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal
(
uma vez constatada a possibilidade de evasão do distrito de culpa
)
,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

“
[...] os acusados Jefferson Luiz Florenço e Grazielle Cristina Pereira usaram seu apartamento alugado, local onde residiam com seus dois filhos, sendo uma criança de quatro e outra de dez anos de idade, para a exploração sexual, com intuito de lucro e tiravam proveito com a prostituição alheia, participando diretamente dos lucros. [...] As garotas de programa levavam seus clientes até o apartamento e realizavam diversas festas, regadas à álcool e drogas, tudo com a anuência dos acusados e na presença de seus filhos. [...] As vítimas prestaram depoimento (fls. 99/103 e 105/108) e declararam que eram obrigadas a usarem drogas antes dos programas e fazer tudo o que seus clientes desejassem, bem como eram mantidas na residência dos acusados sem alimentos e sem dinheiro, em total desleixo, e quando reclamavam eram ameaçadas, em especial pelo réu Jefferson Luiz Florenço, que dizia ser policial militar aposentado e andava armado. [...] Portanto, é notória a gravidade concreta das condutas perpetradas pelos acusados, sobretudo pela utilização do apartamento em que residiam explorando sexualmente garotas de programa, exigindo que elas usassem drogas e trabalhassem sem o pagamento pelos programas realizados, além de mantê-las constantemente sob ameaça. [...] Somado a todos esses fatores, destaco que o Ministério Público Estadual relatou que os acusados se mudaram dos endereços no Estado do Espírito Santo e que, provavelmente, estariam residindo em Curitiba/PR. Portanto, tal fator evidencia que os réus buscam se furtar do seu distrito de culpa, o que demonstra a necessidade de suas prisões preventivas para a garantia da aplicação da lei penal [...]
”.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato d
os
coact
os
ser
em
detentor
es
de condições pessoais favoráveis não é capaz de,
por si só,
conceder-lhe
s
a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)”.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
quando estas evidenciam-se insuficientes para o
resguardo da ordem pública,
aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
(
uma vez constatada a possibilidade de evasão do distrito de culpa
)
. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...] (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS.
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
.
ART.
215
, CAPUT,
CP
.

CASA DE PROSTITUIÇÃO. ART. 229 CP. RUFIANISMO. ART. 230 CP. TODOS NA FORMA DO ARTIGO 71 CP.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E
INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
(
diante da gravidade concreta da conduta
e a necessidade de resguardar a integridade física das vítimas
)
,

a
aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal
(
uma vez constatada a possibilidade de evasão do distrito de culpa
).
2.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
os
paciente
s
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade
dos coactos
.
3
.

T
orna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.